Tribunal: CARF
Processo: 11080.726907/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726907/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.767 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
RAZAO PORTO ALEGRE SERVICOS CONTABEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO QUE SE
FUNDAMENTOU EM RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. VALORAÇÃO
PROBATÓRIA. ATIVIDADE TÍPICA DO JULGADOR.
Não é nulo o acórdão da Delegacia de Julgamento que se aproveitou do que
fora apurado e identificado pelo termo de constatação fiscal. O fato de o
acórdão recorrido não ter se manifestado expressamente sobre todas as provas
apresentadas em impugnação não significa cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, mas apenas que tais elementos de prova foram insuficientes para
refutar o que fora levantado pela Unidade de Origem
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA
BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
administração única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de
atividade, por parte de integrantes de mesmo núcleo familiar, havendo controle
societário comum e poderes de mando concentrado, é cabível a apuração da
receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples
Nacional das empresas integrantes do grupo.
SIMPLES
NACIONAL.
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
A produção de efeitos da exclusão do Simples Nacional encontra seu
cabimento e disciplina específicos no enquadramento da hipótese de exclusão
nos casos previstos na Lei Complementar no 123, de 2006, não havendo que se
falar em retroatividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726907/2019-94
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Curitiba/PR que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação contra o Ato Declaratório Executivo
de Exclusão do Simples Nacional – Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) – de que trata o artigo 12 da Lei
Complementar no 123/2006.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil excluiu a empresa RAZÃO PORTO
ALEGRE
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
LTDA,
inscrita
no
CNPJ:
11.116.077/0001-48, do Simples Nacional, com efeitos de 1o de agosto de 2013
estendendo-se até 31 de dezembro de 2025, nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF/CXL no 36, de 28 de maio de 2019, em razão do excesso de
receita bruta global, hipótese de exclusão a que se refere o art. 3o, §4o, inciso V,
bem como do disposto no art. 29, inciso I, e no art. 30, inciso II, todos da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Consta da Representação Fiscal para fins de Exclusão da Empresa do Simples
Nacional de forma sucinta que as empresas Razão Centro Contábil Ltda,
Contasul Organizações Contábeis Ltda e Razão Porto Alegre Serviços
Contábeis Ltda, doravante denominadas Razão CC, Contasul e Razão POA,
respectivamente, funcionavam, na prática, como uma só empresa, sob o
comando da Razão CC, unicamente para suprimir o pagamento de tributos,
tendo em vista as três serem optantes do Simples Nacional. Relata, ainda, a
Fiscalização que os fatos apurados demonstram a existência de grupo
econômico de fato, denominado Envel/Razão, com unidade gerencial, confusão
patrimonial e laboral. Discorre ainda sobre a fraude perpetrada pelas empresas
em razão da prática de atos tendentes a evitar o pagamento de contribuições
sociais.

Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

A empresa Razão Porto Alegre Serviços Contábeis Ltda apresentou defesa em
face da exclusão do Simples Nacional nos termos do presente procedimento
administrativo e em face do processo administrativo no 11020.728592/2019-24,
como responsável solidária, na qual foi apurado as contribuições sociais devido
à exclusão das empresas do Simples Nacional nos seguintes termos:

Preliminar

Da decadência

Alega que o crédito apurado pela Fiscal foi cientificado ao Impugnante em
29 de maio de 2019, e nos termos do contido do art. 150, §4o do CTN, as
competências de janeiro a maior de 2019, estariam atingidas pela
decadência.

Mérito

Da Opção pelo Simples Nacional. Inteligência da LC no 123/06

Informa que antes de adentrar nas questões de mérito, apresenta diversos
dispositivos legais referentes a forma de tributação do Simples Nacional,
no qual estaria previsto um tratamento jurídico favorecido e diferenciado
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Das Infundadas Alegações da Autoridade Fiscal

Alega que a Impugnante e as empresas Contasul, Razão POA, são
empresas distintas, com quadro societário diverso, gestão e administração
próprias, funcionários, localização e patrimônio dessemelhantes que,
apenas, trabalham em parceria e cooperam entre si. Afirma que a
constituição de grupo econômico conforme previsto na Lei no 6.404/76,
não pode ser vislumbrada no caso.

Explica que cumpre todos os requisitos previsto na LC no 123/06, restando
autorizada a optar pelo Simples Nacional. Cita diversos dispositivos da LC
no 123/06, que se referem ao incentivo para o trabalho em parceria e
auxílio mútuo entre empresas, como exemplo do caso das Sociedades de
Propósito Específico.

Ressalta que o fato da Impugnante, juntamente com o Razão CC e a
Contasul cooperarem entre si, juntando esforços não enseja a
caracterização de grupo econômico ou fraude, pois a parceria tem
permissão no §4o do art. 3o da LC no 123/06.

Dos Elementos Utilizados pela Fiscalização para Autorizar a Presente
Autuação

Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

Informa que a Fiscalização utilizou de situações fáticas atuais para
presumir a relação entre as empresas, de modo a autuá-las nos anos de
2014 e 2015.

- Localização

Informa que as alterações contratuais demonstram que a Manifestante
sempre esteve estabelecida em Porto Alegre, com espaço físico próprio.
Relata que foi constituída no ano de 2009, tendo sede à Rua Vicente de
Fontoura, no 1352 em Porto Alegre, onde restou estabelecida até setembro
de 2015, após mudou-se para sala 243, do prédio comercial localizado à
Travessa de Leonardo Truda, no 40, também em Porto Alegre. Por fim, em
abril de 2018, transferiu novamente sua sede para a Avenida Praia de
Belas, 1212, sal 1420, Porto Alegre, onde atualmente esta estabelecida.
Esclarece que apesar da Fiscal tentar demonstrar que a Impugnante faz
parte de uma única empresa, a própria Auditora reconhece que a
Impugnante sempre teve sede própria, sem compartilhar qualquer espaço
físico com outra pessoa jurídica.

- Endereço Eletrônico, Internet e Telefone

Alega que o fato das empresas utilizaram-se do mesmo domínio de
internet e central telefônica só demonstra que as empresas operavam em
parceria, pois utilizavam-se de serviços comuns, visando reduzir custos e
facilitar o acesso do Cliente, o qual, muitas vezes não se encontrava na sua
sede e outras inúmeras razões de planejamento comercial/negocial,
proporcionando com isso criar uma identidade visual e metodológica de
trabalho.

- Confusão Laboral e Patrimonial

Aduz que a Fiscal menciona expressamente que entre as empresas não há
empregados comuns e nem movimentação significativa entre elas.

Explica que a suposta confusão laboral se dá pelo fato da atual Sócia da
Manifestante ter sido encontrada, em diligência realizada pela Auditora, na
sede do Razão CC em Caxias do Sul/RS. Salienta que a Sócia Sra
Mariângela Boff reside em Caxias do Sul, e quando não se encontra na
sede da Empresa, trabalha em regime de Coworking. Concorda com a
afirmação da Fiscal, de que a citada sócia foi vista na sede do Razão CC,
eis que por diversas vezes utiliza o escritório parceiro, a fim de exercer
suas atividades, porém tal fato não descaracteriza a individualidade de
cada empresa.

Discorda do entendimento de que houve confusão patrimonial entre as
empresas, uma vez que as despesas elencadas pela Fiscalização como
sendo pagas pelo Razão CC, não ocorreu. Esclarece que apesar das
despesas serem endereçadas a uma das empresas parceiras, estas sempre
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

foram devidamente contabilizadas e pagas pela Razão POA, conforme
demonstram os comprovantes de pagamento em anexo.

Ressalta que ainda que não fosse assim, as ocorrências apontadas pela
Fiscalização correspondem a 0,44% dos lançamentos da Impugnante, nos
anos de 2014 e 2015, o que descaracteriza qualquer tipo de vinculação
patrimonial entre as empresas.

- Despesas que Aproveitam o Grupo

Entende inexistir confusão patrimonial o fato da Manifestante registrar em
sua contabilidade, despesas com empresas que prestam serviços de
assessoria e manutenção de sistemas, prestação de serviço de marketing ou
jurídicos, empresas que também prestam serviços às demais. Esclarece que
as empresas prestadoras de serviço efetivamente laboraram para a
Manifestante, ainda, que apesar de alguns contratos terem sido verbais, os
valores foram devidamente faturados e registrados nos seus livros
contábeis, conforme verificado pela própria Auditora. Informa que por
óbvio as empresas que trabalham em parceria, visando padronizar suas
atividades, identidade visual e sistemas, contratam as mesma empresas de
assessoria para lhe prestarem serviços, mas que também prestam serviços a
muitas outras empresas de contabilidade.

- Homologação de TRCT de Empregados

Assevera que Fiscalização entendeu que o fato das rescisões de trabalho
dos empregados terem sido homologadas pelo Sindicato de Caxias do Sul
demonstrariam o poder de ingerência entre a Impugnante e as demais
empresas. Relata que tais homologações ocorreram em Caxias do Sul, à
época, pelo fato do Sindicato de Caxias do Sul ter horários mais
disponíveis e porque a Sócia administradora teria residência naquele local.

- Empregados de Outras Empresas nas Dependências do Razão CC

Assevera que a Fiscalização não verificou nenhuma irregularidade com
relação à Manifestante, pois todos os seus funcionários trabalhavam em
sua sede, o que confirma, a autonomia dos estabelecimentos.

- Programas de Saúde Ocupacional

Discorda do entendimento da Fiscalização de que o fato dos PPRA ́s e
PCMSO ́s terem sido firmados pelo mesmo profissional é elemento de
convicção da existência de uma única empresa. Novamente, alega que as
empresas trabalhavam em parceria, cooperando entre si, a fim de diminuir
custo e facilitar o acesso de clientes, e por isto compartilhavam
profissionais para realizar tais Programas de Saúde. Entende que é forçoso
concluir a partir destes fatos que houve fraude, pelo fato de contratarem o
mesmo profissional para elaborar os demonstrativos.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

- Relações Anuais de Informações Sociais

Assevera que a Fiscalização, também, citou que haveria confusão entre as
empresas, pelo fato da Sra Mariângela Boff, constar nas RAIS do Razão
CC e da Contasul, referentes ao ano de 2014, tendo o seu e-mail como
responsável pelas informações. Ressalta que não haveria nenhum problema
da sua sócia ter auxiliado as suas parceiras na transmissão dessas
informações, como correu no caso do RAIS, pois a transparência de
informações não caracteriza qualquer tipo de confusão.

- José Roberto Saraiva
Informa que a parceria firmada entre a Razão POA, o Contasul e o
escritório contábil do Sr. José Roberto Silveira Saraiva, durou pouco mais
de 2 anos, ocorrendo o distrato entre as partes. Explica que não entendeu
qual foi o sentido da Fiscalização fazer relato de tal parceria, uma vez que
esta se deu a partir de junho de 2015 e a fiscalização se refere aos anos de
2014 e 2015 (6 meses apenas).

Salienta que se analisada as circunstâncias desta parceria se verificará que
se tratam de empresas distintas, uma vez que após o distrato desta parceria
a empresa do Sr. José R. Saraiva passou a operar de forma individual,
situação que pode ocorrer, também, com as demais empresas parceiras.

Entende que as declarações firmadas pelo Sr. José Roberto Saraiva
reproduzidas pela Fiscal as fls. 38 a 41, seriam contraditórias e falsas, para
tanto apresenta razões para os fatos descrito.

- Transferência de Faturamento entre Empresas

Repisa que as empresas trabalhavam em parceria, entretanto, possuíam
gestões e especialidades distintas. Esclarece que muitas destas prestações
de serviços eram realizadas de forma concomitante entre as empresas e
para um mesmo cliente; como exemplo cita a empresa BL Serviços de
Contabilidade, Cliente do Contasul, mas que a Razão POA também lhe
prestou serviço de forma concomitante e pontual no mês de janeiro de
2014. Tal situação também pode ser verificado em relação a empresa
Multinjet Teconologia em Metalização Ltda no mês de abril de 2014,
apresenta os registros contábeis da Impugnante com o lançamento do
recebimento destes valores.

Informa que se o Razão CC e o Contasul seriam a mesma empresa,
mantendo-se o desdobramento do faturamento tão somente para
manterem-se no Simples Nacional, não faria sentido a Razão POA e o
Contasul repassarem os seus faturamentos para o Razão CC, pois esta
possui um estrutura física e faturamento maior.

Das Conclusões e Pedidos
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

Explica que ficou evidenciado que as empresas trabalham em parceria,
comungando projetos, sistemas, marcas, com fito de manter sua
competitividade, prestando serviços mais próximo dos clientes, não
havendo confusão e nem unicidade empresarial.

Requer que sejam acolhidos os pedidos no sentido de se julgá-los
totalmente procedentes para o fim de anular a sua exclusão do Simples
Nacional e os lançamentos tributários.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES
NACIONAL.
GRUPO
ECONÔMICO.
APURAÇÃO
RECEITA BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
administração única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de
atividade, por parte de integrantes de mesmo núcleo familiar, havendo
controle societário comum e poderes de mando concentrado, é cabível a
apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do
Simples Nacional das empresas integrantes do grupo.
SIMPLES
NACIONAL.
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE. A produção de efeitos da exclusão do Simples
Nacional encontra seu cabimento e disciplina específicos no
enquadramento da hipótese de exclusão nos casos previstos na Lei
Complementar no 123, de 2006, não havendo que se falar em
retroatividade vedada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, em suam, sob os seguintes fundamentos:
(i) “houve valoração absoluta dos supostos “indícios” de prova trazidos
pela Fiscalização, sendo que a decisão proferida não foi fundamentada,
tendo desprezado por completo a prova trazida aos autos pela Recorrente”;
(ii) “não há transferência de mão-de-obra entre a Recorrente e as demais
empresas autuadas, a fim de obter a suposta vantagem fiscal indevida,
como quer fazer crer o Relator”;
(iii) “Conforme já mencionado, as Empresas trabalham em parceria,
visando a melhora na prestação do serviço, entretanto, possuem gestão,
especialidades e responsáveis técnicos distintos, o que faz com que, por
diversas ocasiões, exista prestação de serviços, de forma concomitante,
entre a Recorrente e outra Empresa Contábil, a um mesmo Cliente”;
(iv) O processo administrativo fiscal também não deixa claro de que outra
forma a Sra. Luciana Kouri Lopes exerce — ou exerceu — "a função de
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

administradora ou equiparada do grupo econômico". Nada foi afirmado
nesse sentido.
(v) Assim, o suposto grupo econômico não é fundamento para se excluir a
impugnante do Simples Nacional, além de a mencionada função
administrativa no grupo ser inexistente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de nulidade
A Autoridade Julgadora não é obrigada – salvo melhor juízo – a se manifestar
expressamente sobre todos os elementos de prova e/ou argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte, caso os fundamentos e a conclusão da sua decisão encontre respaldo e subsídio no
contexto fático probatório constante dos autos. A valoração probatória é atividade típica e
inerente ao próprio julgador.
In casu, para a DRJ, as provas apontadas pela fiscalização não seriam derrogadas
pelas provas apresentadas pela defesa. Trata-se de um ponto de vista (fundamentos) dos
julgadores de piso, o qual não pode ser tido como nulo, mas quando muito reformado por esta
Turma Extraordinária, com base em um novo ponto de vista (fundamentos).
No mesmo sentido, colaciono julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR
SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 535,
II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da
matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma da decisão. III – O Órgão Julgador não está
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados
pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu
suficientes à formação do seu convencimento. IV – Embargos de declaração
rejeitados. (SS 4836 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 03-11-2015 PUBLIC 04-11-2015)
Esta turma Extraordinária decide no mesmo sentido:
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador:
21/03/2011 GRUPO ECONÔMICO. OBJETIVO DE REDUÇÃO DE
TRIBUTOS. EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. A caracterização
de grupo econômico com o objetivo de repartir o faturamento da atividade
econômica comum entre as empresas integrantes para usufruir da tributação
privilegiada do regime simplificado, reduzindo os valores a recolher a título
de impostos e contribuições, inclusive previdenciárias, fundamenta a exclusão
desse regime de tributação, por sua natureza de prática reiterada de infração à
legislação
tributária.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No11. O artigo 40 da LEF tem
aplicação restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, e é o que expressa a
sumula 11 deste conselho. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA SEM
MENÇÃO
EXPRESSA
A
TODOS
OS
ARGUMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Não resta caracterizada a
preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão
recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na
peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador
obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos
contidos na contestação, dado que o seu livre convencimento permite seja
uma decisão amparada em um ou mais fundamentos, contanto que
considerados suficientes ao deslinde da questão. INTIMAÇÕES NO
ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110. No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110,
cujos
os
efeitos
são
vinculantes.
(Número
do
processo: 13971.000681/2011-31 Turma: Segunda Turma Extraordinária da
Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento)
Por todo o aduzido, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
Como pode-se depreender do relatório acima posto, a Recorrente não trouxe
novos argumentos no Recurso Voluntário, limitando-se a repetir o quanto dito na manifestação
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

de inconformidade. Não foi capaz, portanto, de afastar os fundamentos dispostos pelo
julgamento de primeiro grau que concluiu pela formação de grupo econômico e,
consequentemente, pela exclusão do Simples Nacional.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, motivo por que peço vênia
para adotar os argumentos e fundamentos nela constantes como razões de decidir, em
conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF:
A exclusão da empresa do Simples Nacional está amparada na vedação
contida na LC no 123/06, conforme abaixo:
Art.3 Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples,
a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se
refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
...
§ 4o Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
...
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
De início, deve restar consignado que a autoridade administrativa possui a
prerrogativa de identificar corretamente os fatos tal como efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora que
não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
Explica-se. Um dos pilares do direito tributário está consignado no CTN,
artigos 114 (que define o fato gerador), 1161 e 149, os quais prevêem a
possibilidade de buscar a realidade subjacente a quaisquer formalidades
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

jurídicas, a partir da identificação concreta e material da situação legalmente
necessária à ocorrência do fato gerador. Corolário de tal premissa culmina no
poder de requalificar o negócio/vínculo aparente entre empresas e
trabalhadores, apurando e cobrando o tributo efetivamente devido nos termos
do art. 142 do CTN.
Tais disposições regulamentares decorrem da própria natureza da atividade
fiscalizatória, inerente ao poder-dever estatal de tributar, previsto, dentre
outros, no art. 1142 do CTN c/c art. 22 da Lei n.o 8.212/91, que definem os
fatos geradores apurados. Portanto, não se faz necessário que haja a
desconsideração da personalidade jurídica, como previsto no art. 50 CC.
Assim, a fiscalização nada mais fez do que buscar a verdade material,
identificando os fatos geradores ocorridos vinculados ao seu respectivo
sujeito passivo, aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ela
constatados, em detrimento da verdade jurídica aparente.
É certo que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de vários caminhos
lícitos, pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este espaço de
escolha decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a
opção que lhe implica maior ônus fiscal e encontra-se respaldado na
legalidade consagrada pelo artigo 5°, II da Constituição Federal.
No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade que deve a
fiscalização se pautar quando atribui a responsabilidade pelos tributos
apurados a sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das
formalidades com as quais se revestem os atos e negócios jurídicos
praticados.
O fato é que – diante de todos os demais indícios e elementos encontrados, in
loco, pela fiscalização, aliados aos documentos trazidos aos autos – o regime
de tributação por meio de empresas optantes do Simples podem ser
desconsiderados ou desqualificados, para fins exclusivamente tributários.
Oportuno trazer ao presente voto a conclusão de Natanael Martins no artigo
“Considerações sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho
de Contribuintes”, parte integrante da obra “Grandes Questões Atuais do
Direito Tributário” – 11o. Volume, Editora Dialética, São Paulo, 2007,
páginas 343/344:
“Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a
regra, por outro lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar
conectados à idéia que, de fato e de direito, negócios efetivos tenham sido
praticados e que, embora ligadas em cadeia e negociando entre si,
sociedades empresariais existam, operando, cada uma, na busca do seu
específico objeto empresarial, todas, enfim, buscando a verdadeira razão de
existência de qualquer sociedade empresarial, a percepção de lucros.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade
de associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial,
sobretudo em face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos
verdade é o fato de que na busca de tais ideais é imperativo que realidades,
de fato e de direito, estejam sendo objeto de criação, sob pena de, no contexto do
Direito Tributário, as autoridades fiscais buscarem a essência daquilo que se
procurou evitar.
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não vedada
pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito privado,
devendo o contribuinte se sujeitar às conseqüências típicas dos negócios praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que as operações
estão sendo externadas.”
A jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) também é no sentido de que a simples
ostentação de legalidade das transações não é garantia da legitimidade das operações, quando
estas não representam a real intenção dos contratantes, a exemplo dos julgados a seguir:
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO – Devidamente demonstrado nos autos
que os atos negociais praticados deram-se em direção contrária a norma legal, com
o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária (art. 149 do CTN), cabível a desconsideração do suposto
negócio jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
(Acórdão no 101-94771, de 11/11/2004)
SIMULAÇÃO – Configura-se como simulação, o comportamento do contribuinte em
que se detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sob a qual
o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente
realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o
ato por ele praticado para exteriorização dessa vontade. (Acórdão no 101-95409, de
23/02/2006)
O conjunto probatório relatado pela fiscalização - ancorado em elementos e
evidências, não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente -,
dão-nos forma de uma disposição empresarial atípica em que os dispêndios
com a mão-de-obra são ônus que se encontram concentrados nas empresas do
Simples Nacional, permitindo as empresas beneficiar-se das prerrogativas de
tributação que, de outra forma, não lhe seria possível usufruir. Assim temos
que a realidade tributária essencial das atividades realizadas pelas empresas
foi modificada artificialmente e tal artifício teve como propósito oferecer
validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente
concebida e destinada a obter vantagens fiscais indevidas.
Neste ponto é importante que se avalie os elementos de convicção trazidos
pela Fiscalização para fins de se considerar que as empresas Razão CC,
Contasul e Razão POA, funcionavam, na prática, como uma só empresa, sob
o comando da Razão CC, unicamente para suprimir o pagamento de tributos,
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

tendo em vista as três empresas optantes do Simples Nacional
desmembravam o seu faturamento com vista a permanecerem no Simples
Nacional.
Importante transcrever o contido no Termo de Exclusão do Simples Nacional
a respeito de como fora constituído o quadro societário das empresas,
informando que a Fiscalização realizou tal trabalho englobando as três
empresas arroladas no grupo econômico:
2.2 Quadros Sociais
A existência de sócios com grau de parentesco direto ou de um mesmo sócio
em mais de uma empresa, ainda que em períodos distintos ou que alternada a
condição entre sócio e empregado, é clara, como evidencia o Anexo I –
Quadro Societário e Endereços RAZÃO CC, CONTASUL e RAZÃO POA,
convindo, a propósito, destacar o seguinte:
2.2.1 RAZÃO CC
Com as alterações contratuais promovidas apenas de 2011 a 2018 -
considerando-se as datas em que firmadas as referidas alterações e não
necessariamente aquelas de seu arquivamento - quadro societário e
localização sofreram as seguintes modificações:
• em 19 de novembro de 2011 (registro em 21 de dezembro de 2012) deixa a
sociedade Mariângela Boff, que fora empregada da empresa de novembro de
2000 a maio de 2004, de janeiro de 2005 a maio de 2008 e de abril de 2009 a
junho de 2010, vindo a substituir Marçal Duarte Velho como sócia-
administradora do RAZÃO POA desde janeiro de 2013; detinha 0,50% do
capital social, transferindo sua quota para Ernâni de Nápoli Velho, sócio e
único administrador da empresa desde sua constituição;
• em 30 de junho de 2015 (registro em 20 de novembro de 2015) deixa a
sociedade íris Pissaia Gazzola, que detinha também 0,50% do capital social,
transferindo-o para Ernâni de Nápoli Velho, sócio e único administrador da
empresa desde sua constituição; e
• em 20 de abril de 2018 (registro em 25 de maio de 2018) deixa a sociedade
Cleber Vicenço, que detinha 0,50% do capital social, transferindo sua quota
para o sócio ingressante, Ricardo Corazza Wisintainer, que fora empregado
do RAZÃO POA de fevereiro de 2012 a junho de 2015, e depois seu
sócioadministrador, de janeiro de 2016 a julho de 2018; a empresa é
transferida da Rua Os 18 do Forte, 583, sala 01, para o atual endereço - Rua
Sinimbu, 520, 10° andar, em Caxias do Sul - e segue sendo administrada
exclusivamente por Ernâni de Nápoli Velho.
2.2.2 CONTASUL
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

No período de 2012 a 2018, quadro societário e localização passaram pelas
seguintes modificações:
• em 04 de junho de 2012 (registro em Io de agosto de 2012), a empresa, que
tinha como sócios-administradores Marçal Duarte Velho e Paulo César
Motta, o primeiro com 99,99% e o segundo com 0,01 % do capital social,
reforma seu contrato social, passando a arquivar seus atos no Registro Civil
de Pessoas Jurídicas de Caxias do Sul;
• em 28 de novembro de 2014 (registro em 11 de fevereiro de 2015) ingressa
na sociedade, com uma quota de 0,50% do capital social, Sílvia Pereira
Velho, sobrinha de Ernâni de Nápoli Velho e prima de Marçal Duarte Velho,
que fora empregada do RAZÃO CC de novembro de 2005 a maio de 2014; a
empresa segue sendo administrada por Marçal Duarte Velho e Paulo César
Motta, o primeiro com 96,50% e o segundo com 3% do capital social;
• em 07 de dezembro de 2015 (registro em 16 de dezembro de 2015) deixa a
sociedade Sílvia Pereira Velho, que ingressará no RAZÃO POA, na condição
de sócia-administradora, em janeiro de 2016; sua quota é transferida de
volta para Marçal Duarte Velho, que agora detém 97% do capital social;
• em 08 de maio de 2017 (registro em 17 de maio de 2017), a sociedade
transfere sua sede da Av. Rio Branco, 503, sala 23, para a Rua Sinimbu, 588,
fundos do local onde já se encontrava estabelecida a empresa VIVER
SERVIÇOS DE APOSENTADORIA LTDA., cujo quadro societário, como já
se viu, reunia ex-empregados do RAZÃO CC e da empresa individual
MARÇAL DUARTE VELHO, bem como Ernâni de Nápoli Velho e seus filhos,
por meio da ENVEL INCORPORADORA LTDA., e Ricardo Augusto Casali,
por meio cia RIO DA PRATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.;em 06 de novembro de 2017 (registro em 14 de novembro e 05 de
dezembro de 2017), a empresa é novamente transferida, dessa vez para Novo
Hamburgo, Rua Joaquim Pedro Soares, 560, sala 901, onde estabelecida, até
hoje, sua matriz, lembrando que, pelo menos até setembro de 2018, quando
da tentativa de entrega do Termo de Início de Procedimento Fiscal, o local
encontrava-se desocupado;em 20 de abril de 2018 (registro em 16 e 25 de
julho de 2018), é aberta filial em Caxias do Sul, à Rua Sinimbu, 520, na
mesma sala 911 onde funciona a VIVER SERVIÇOS DE APOSENTADORIA
LTDA., do mesmo prédio em que estabelecido, no 10° andar, o RAZÃO CC; e
em 09 de novembro de 2018 (registro em 29 de novembro e 19 de dezembro
de 2018), a filial é transferida da sala 911 para a sala 802 do mesmo prédio
onde funcionam as empresas relacionadas RAZÃO CC, a VIVER SERVIÇOS
DE APOSENTADORIA LTDA., a ENVEL INCORPORADORA LTDA. e a
VECON CONSTRUÇÕES LTDA., na Rua Rua Sinimbu, 520, em Caxias do
Sul.
2.2.3 RAZÃO POA
No período de 2012 a 2018, quadro societário e localização sofreram as
seguintes modificações:
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

• em 18 de dezembro de 2012 (registro em 10 de janeiro de 2013), deixa a
sociedade Marçal Duarte Velho, transferindo sua participação societária de
80% para Mariângela Boff, que fora empregada do RAZÃO CC de novembro
de 2000 a maio de 2004, de janeiro de 2005 a maio de 2008 e de abril de
2009 a junho de 2010, e depois sua sócia, de novembro de 2000 a dezembro
de 2012, com 0,50% do capital social;
• em 18 de setembro de 2015 (registro em 02 de outubro de 2015), a empresa,
que tinha como sócios-administradores Lucas Onzi e Mariângela Boff, transfere sua
sede da Rua Vicente da Fontoura, 2352, sala 403, para a Travessa Francisco de
Leonardo Truda, 40, sala 243, em Porto Alegre;
• em 04 de dezembro de 2015 (registro em 27 de janeiro de 2016), ingressam na
sociedade, como sócios-administradores, Ricardo Corazza Wisintainer, que fora
empregado da empresa de fevereiro de 2012 a junho de 2015, e Sílvia Pereira
Velho, que fora empregada do RAZÃO CC de novembro de 2005 a maio de 2014 e
sócia da CONTASUL de fevereiro a dezembro de 2015, ele com 20% e ela com 30%
do capital social, mediante transferência de parte da quota da sócia Mariângela
Boff;
• em 10 de maio de 2016 (registro em 24 de maio de 2016) o contrato social é
alterado, para atribuir aos sócios-administradores Lucas Onzi e Ricardo Corazza
Wisintainer a competência para atividades administrativas, de planejamento
estratégico e comercial, mantendo Mariângela Boff e Sílvia Pereira Velho a
responsabilidade técnico-profissional da empresa; e social é alterado, para atribuir
aos sócios-administradores Lucas Onzi e RicardoCorazza Wisintainer a
competência para atividades administrativas, de planejamento estratégico e
comercial, mantendo Mariângela Boff e Sílvia Pereira Velho a responsabilidade
técnico-profissional da empresa; e
• em 20 de abril de 2018 (registro em 31 de julho de 2018) retira-se da sociedade
Ricardo Corazza Wisintainer, que ingressará no RAZÃO CC, na condição de sócio,
com 0,50% do capital social, transferindo sua quota no RAZÃO POA para os
sócios-administradores remanescentes, Lucas Onzi, Mariângela Boff e Sílvia
Pereira Velho, que passam a ter 30%, 35% e 35% do capital social,
respectivamente.
A conclusão da Fiscalização em relação a análise feita nas empregas do grupo
foi no sentido de que os sócios Ernani e Marçal possuindo ingerência nas
empresas, porque controlavam o capital social majoritário ou por meio de
empregados e ex-empregados alçados a condição de sócios com pequena ou
inexpressiva participação no capital social.
O que se constata é que o Ernani e o Marçal não poderiam participar como
sócios das mesmas empresas, pois tal fato os impediria de permanecerem no
Simples Nacional, por outro lado, o que é evidente, necessário se faria ter o
controle e o gerenciamento destas empresas, inserindo nos seus contratos
sociais sócios que detivesse vínculo com as empresas, como por exemplo
seus empregados.
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

Cumpre registrar que a legislação não impede que empregados ou ex-
empregados sejam sócios de uma empresa ou componham sociedades
separadamente, todavia cabe assinalar que não há nos documentos lavrados
pelo fiscal nenhuma afirmação nesse sentido. Este fato foi mencionado pelo
auditor no sentido de se constituir em mais um indício, dentre outros, de que
os sócios da autuada possuíam vínculos de empregados, visando com isto
criar uma estrutura formalmente separada, mas sempre no controle da Razão
CC, para fins de obter benefícios de um regime tributário mais favorecido a
todas as empresas, uma vez que todas eram optantes pelo Simples Nacional.
Neste sentido o que se evidencia é que o Ernani e o Marçal sempre tiveram a
precaução de manter, formalmente, como sócios das empresas do grupo
econômico pessoas fortemente ligadas a eles, geralmente seus empregados, o
que facilitaria o controle destes e diminuiria o risco de ser surpreendido por
condutas não controladas, comparando-se com o fato de que se fossem
colocadas na empresa pessoas estranhas, ou que não mantivessem um vínculo
mais forte.
O Impugnante alega que a Fiscalização não identificou nenhum documento
relevante em que Marçal teria assinado pela Razão CC, ou mesmo que o
Ernani tenha assinado documentos das outras sociedades, o que seria
imprescindível para demonstrar a ingerência destas pessoas nas empresas,
conforme podem comprovar os diversos documentos contábeis e fiscais
anexados.
Neste momento, é importante esclarecer que para se provar um ilícito, muitas
das vezes, na ausência de um prova direta, há a necessidade de considerar um
conjunto de elementos – provas indiretas – para que, no contexto, possa se
conseguir enxergar a verdadeira intenção, motivação e efetivo alcance por
detrás das operações engendradas pelos agentes.
Nos termos do art. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, excetuado o uso
de provas ilícitas, pode-se provar uma situação de fato por qualquer via, ou
seja, é permitido demonstrar a veracidade de uma dada assertiva tanto por
meio de uma prova direta (por exemplo, um documento que, por si só, ateste
a verdade dos fatos), quanto por meio de provas indiretas (indícios,
presunções, ficções legais, etc.).
Desta forma, se à Autoridade Fiscal é permitido carrear as provas que
entender necessárias para comprovação da infração, ao julgador
administrativo lhe é assegurado o princípio do livre convencimento, esculpido
no artigo 29 do Decreto n.° 70.235, de 1972:
Art. 29 - Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(destacou-se)
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

Lembre-se que no âmbito do processo fiscal são aceitos todos os meios de
prova admitidos em direito, inclusive provas indiretas e a presunção hominis
(presunção simples), quando se complementam num arcabouço de indícios
convergentes. É o que temos na situação concreta, ora sob análise.
Sobre o tema, cumpre trazer a lição de Paulo Celso B. Bonilha:
Sob o critério do objeto, nós vimos que as provas dividem-se em diretas e indiretas.
As primeiras fornecem ao julgador a ideia objetiva do fato probando. As indiretas
ou críticas, como as denomina Carnelutti, referem-se a outro fato que não o
probando e que com este se relaciona, chegando-se ao conhecimento do fato por
provar através do trabalho de raciocínio que toma por base o fato conhecido. Trata-
se, assim, de conhecimento indireto, baseado no conhecimento objetivo do fato base,
“factum probatum”, que leva à percepção do fato por provar (“factum
probandum”), por obra do raciocínio e da experiência do julgador.
Indício é o fato conhecido (“factum probatum”) do qual se parte para o
desconhecido (“factum probandum”) (...)3
Ora, como já relatado, é importante frisar que as fiscalizações, quando
envolvem a apuração de eventual ocultação de fraude, normalmente são feitas
através de um quadro probatório em que várias provas, indiciárias ou não,
quando combinadas, formam um quadro geral da operação, revelando o papel
de cada interveniente. Em outras palavras, a reunião de cada uma das provas
adquire um valor maior do que a simples análise individual, pois permite a
compreensão de cada uma no contexto da operação como um todo. É
exatamente o que se apura ao se verificar os presentes autos.
Sendo assim, na busca pela verdade material, não há, em sede de processo
administrativo, uma hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente
regular a formação da convicção a partir do cotejo de subsídios de variada
ordem, inclusive as provas indiciárias.
Portanto, diversamente do que entende o defendente prescinde da
demonstração de que houve a assinatura do Ernani ou do Marçal em
documentos de empresa diversa aos quais formalmente são sócios para fins de
se considerar a ingerências destas pessoas na empresa, basta, como vimos, de
um conjunto de evidências concretas para se chegar a tal conclusão.
Em sentido contrário ao que alega o Impugnante o que pode-se observar na
descrição denominada Despesas que Aproveitam ao Grupo contida no Termo
de Exclusão do Simples Nacional é que não se tratam de pequenas despesas
ou de mero equívocos nos pagamentos e lançamentos contábeis realizados. A
Fiscalização relata como foram pagas pela Razão CC diversas despesas do
grupo, conforme trecho do Termo de Exclusão:
3.3.1 Despesas que Aproveitam ao Grupo
A confusão patrimonial constatada por meio da contabilidade e dos documentos que
embasam os lançamentos correspondentes foi objeto de questionamentos
específicos, notadamente em relação à CONTASUL e ao RAZÃO POA.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

Embora não possuísse veículos, a escrituração contábil da CONTASUL registrou,
em 2014 e 2015 (Conta 543 - 3.L4.3.L0767 - Despesas com Veículos) despesas não
só com aquisição de combustível, mas também com aquisição de pneus e peças e
serviços em oficina mecânica, num total de R$ 10.772,80 (Doc 06 08).
De acordo com os documentos fiscais emitidos pelos prestadores de serviço, tais
despesas diziam respeito aos veículos Citroen C4, placa KUX-8551, e C3, placa
JCL-7788, de propriedade, na ocasião, do RAZÃO CC. Intimada a justificar o
pagamento das referidas despesas, relativas a veículos pertencentes a outra
empresa, a CONTASUL apresentou Contrato de Comodato, datado de janeiro de
2014, sem qualquer registro (Doe 02 06) e, a toda evidência, elaborado em época
recente. Curiosamente, o comodante poderia continuar fazendo uso dos veículos,
conforme cláusula transcrita a seguir:
"Primeira - Do Objeto: O Comodante dá em comodato ao Comodatário, sem
exclusividade de uso, dois veículos que assim se descreve: CA Pallas 2.0, placas
KUX-8551 e Citroen C3, placas JCL 7788. O Comodante mantém seu direito
parcial de uso, devendo convencioná-lo com o Comodatário de acordo com a
necessidade e conveniência das Partes."
Por sua vez, a escrituração contábil do RAZÃO POA registrou, de 2014 a 2015,
despesas com assessoria (Conta 553 - 3.1.4.3.1.0777 - Despesas c/Assessoria) e
manutenção de sistemas (Conta 2722 - 3.1.4.3.1.2722 -Despesa c/Manutençào de
Sistemas) que aproveitam também ao RAZÃO CC e à CONTASUL (Doc 06 09),
como restou comprovado quando prestados os esclarecimentos a que a empresa foi
intimada (Doe 03 04).
À empresa JRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., estabelecida em Caxias do Sul, o
RAZÃO POA pagou, a título de serviços combinados de escritório e apoio
administrativo, o valor mensal de R$ 2.170,00 em 2014 e de R$ 2.350,00 em 2015,
totalizando R$ 58.400,00. Questionamentos e respostas:
A que se referem os serviços prestados, efetivamente? Quem os presta? Há
contrato?
"Serviços de auxílio na utilização do sistema Metadados. Sr. Juarez Alves Machado.
Há contrato verbal."
Onde são prestados os serviços? Na sede da contratante, da contratada, ou na de
terceiros indicados pela contratante?
"Na sede da empresa contratada, da empresa contratante e em clientes da
contratante."
Os sistemas Metadados a que a resposta se refere é o sistema de folha de pagamento
licenciado pela empresa METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA., com
sede em Caxias do Sul, utilizado não só pelo RAZÃO POA como também pelo
RAZÃO CC e pela CONTASUL e pelos clientes dessas empresas. Juarez Alves
Machado, sócio-administrador da JRG, foi empregado da METADADOS de
setembro de 1994 a junho de 2008.
Estranhamente, embora o RAZÃO POA utilizasse sistemas de contabilidade e de
folha de pagamento licenciados por DOMÍNIO SISTEMAS LTDA. E METADADOS
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, respectivamente, não havia registro de
pagamentos a esses fornecedores em sua escrituração. Questionado a respeito,
justificou dizendo que "a empresa utiliza a marca Envel Razão e também os sistemas
Domínio e Metadados de modo centralizado na empresa Razão Contábil, motivo
pelo qual não necessita pagar esses fornecedores". Ao receber o Termo de
Intimação, Mariângela Boff já informara que o contratante dos serviços era o
RAZÃO CC, que os clientes das empresas do grupo utilizavam uma base comum,
com vistas à diminuição de custos, que ressarcia o RAZÃO CC pela sua cota na
utilização dos serviços da Metadados, ainda que sem registro contábil, e que esse
procedimento se aplicava também aos sistemas licenciados pela Domínio.
Ao
escritório
CASALI,
GRAZZIOTIN
E
MISSAGLIA
–
ADVOGADOS
ASSOCIADOS, também de Caxias do Sul, o RAZÃO POA pagou, a título de
assessor/a jurídica, o valor mensal de R$ 4.900,00 ao longo de 2014 e 2015,
totalizando R$ 127.400,00. Questionado sobre a natureza dos serviços prestados e a
eventual existência de contrato, informou que se trata de "serviços jurídicos,
consultivo e contencioso" e que "há contrato verbal".
Entre os sócios-administraciores do referido escritório está RICARDO AUGUSTO
CASALI, advogado que assiste a todas as três empresas do grupo, como se pode ver
de vários dos respectivos instrumentos de alteração contratual, e sócio-
administrador da RIO DA PRATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., sócia, a seu turno, da VIVER SERVIÇOS DE APOSENTADORIAS LTDA.,
cujo capital social divide com ENVEL INCORPORADORA LTDA., de propriedade
de Ernâni de Napoli Velho, sócio-administrador do RAZÃO CC, e seus filhos,
Maurien, Amílcar e Marçal Duarte Velho, este último sócio-administrador da
CONTASUL.
À empresa ADVANCED MARKETING CONSULTORIA ESTRATÉGICA E
MARKETING LTDA., com sede em Caxias do Sul, o RAZÃO POA pagou, a título de
consultoria marketing, o valor mensal de R$ 2.400,00, de novembro de 2014 a
dezembro de 2015, num total de R$ 33.600,00. Sobre a natureza dos serviços
limitou-se à razão social do contratado, serviços de marketing e estratégia,
informando ainda haver apenas contrato verbal.
Ainda à conta de despesa com manutenção de sistemas, o RAZÃO POA pagou à
empresa DEX SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA., de Porto Alegre, entre agosto
e setembro de 2014, o valor de R$ 6.000,00, por serviço de reestruturação do s/fe,
muito embora não conte com endereço próprio na Internet. Em resposta, informou
que
"o
site
de
2014
não existe mais. Atualmente o site é http://www.envelrazao.com.br".
Registre-se que as despesas com assessoria e manutenção de sistemas suportadas
pelo RAZÃO POA não se repetem nas demais empresas do grupo. A contratação
feita por uma aproveita às demais empresas, provando tratar-se de uma única
empresa - ou pelo menos de empresas que funcionam como sendo uma única.
Por fim, entre as utilidades fornecidas pelo RAZÃO POA a seus empregados e/ou
sócios estão os serviços da EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., de
Caxias do Sul. Há desconto em folha de pagamento a esse título de janeiro de 2014
a dezembro de 2015, embora a empresa não seja contratante da Emercor.
Questionada, informou que "os descontos foram nas folhas dos usuários residentes
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

em Caxias e serviram para reembolsar o Razão Centro Contábil contratante da
Emercor.
O Manifestante quer fazer crer que o relacionamento que se dava entre as
empresas é normal e caso tenha ocorrido algum pagamento de uma despesa
para outra se deu por mero equívoco, porém analisando o relatado pela
Fiscalização não é que se verifica, pois tratam-se de diversos pagamentos de
valores consideráveis, inclusive, alguns com falta de registro nas
contabilidades que deveriam constar. Porém, o que fica mais evidente diante
de todo o relato e que não deixa dúvida do relacionamento entre as empresas
envolvidas e aqui destaco que não se trata de relacionamentos entre as
empresas como se fossem parceiras, pelo fato de que a própria lei que rege as
franquias,
não
permitem
tamanha
unicidade
nas
operações
contábeis/financeiras/patrimoniais. Ou seja, é no mínimo incomum que
empresas ditas independentes e com autonomia operem desta forma, tal fato
afronta no mínimo o princípio contábil da entidade. Tal constatação feita pela
Fiscalização, teve o intuito de demonstrar como operavam as empresas, não
possibilitando outro entendimento senão o de uma unicidade administrativa,
financeira e patrimonial entre as empresas.
Quanto ao percentual estatístico de que somente 0,44% dos lançamentos
efetuados pela empresa teriam esta conotação, tem-se que informar que
mesmo que fossem empresas parceiras, a contabilização das despesas
próprias, deveriam ser apropriadas a seus processos de produção, do
contrário, perde-se a confiabilidade de seus registros e aqui não se tem
percentual específico para tal fato ocorrer. Além do que, este é mais um dos
elementos que configuram a confusão patrimonial, que como vimos, não é
analisado, por si só, mas de forma conjunta com outras evidências a fim de
demonstrar que as empresas na verdade funcionavam como se fossem um
único empreendimento.
Neste passo, é importante trazer como seu deu o faturamento das empresas do
grupo econômico de fato, conforme trecho do Relatório Fiscal:

A Fiscalização informa ainda que independentemente da codificação contábil
da receita utilizada pelas empresas ser a mesma o que mais é se destaca é que
os valores da receita bruta do grupo ultrapassam em muito o limite legal de
R$ 3.600.000,00.
Importa também informa como ocorreu a transferência de faturamento entre
as empresas, conforme pode-se verificar do contido no trecho do Termo de
Exclusão da empresa:
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

5.3 Transferência de Faturamento Entre as Empresas
Analisando-se individualmente a formação da receita bruta de cada uma das
empresas ao longo de 2014 e 2015, percebem-se ainda outras coincidências. O
pagamento ao SIMPLES Nacional efetuado em atraso, que gerou multa, se deu nos
mesmos meses nas três empresas (fevereiro e dezembro de 2015), além do que as
DEFIS, originais ou retificadoras, foram transmitidas praticamente ao mesmo
tempo. E no RAZÃO CC, onde a receita bruta auferida é maior, ela se mantém
estável e crescente ao longo do ano, diminuindo apenas no final, justamente de
forma a não ultrapassar o limite de R$ 3.600.00,00, ao mesmo tempo em que
aumenta nas demais empresas, notadamente na CONTASUL, como se vê do Anexo
III - Receita Bruta e SIMPLES Nacional.
Essa operação se dá pela transferência de faturamento de uma empresa para outra,
ou seja, clientes de uma empresa passam a ser cobrados por outra, embora, na
prática, sigam sendo atendidos pela mesma empresa. A transferência, que alcança
os valores resumidos no quadro a seguir, é explicitada no Anexo IV - Transferência
de Faturamento entre Clientes, em que são identificados, por cliente, a empresa
responsável pelo faturamento e os documentos fiscais contra eles emitidos, com
data, número e valor:

Exemplo da transferência de clientes ao sabor da conveniência do grupo é o que se
dá com a empresa GIACOMET TERMO METALÚRGICA LTDA., CNPJ
88.650.718/0001-74, com sede em Caxias do Sul. Cliente do RAZÃO CC até
dezembro de 2015, do RAZÃO POA de janeiro de 2016 a maio de 2018 e da
CONTASUL a partir de junho de 2018, seguiu sendo cliente da CONTASUL mesmo
depois de sua transferência para Novo Hamburgo - sem perder de vista que, até
setembro de 2018, pelo menos, a CONTASUL não se estabelecera de fato naquela
cidade, permanecendo seus empregados nas dependências do RAZÃO CC, em
Caxias do Sul. Embora em dezembro de 2015 o faturamento tivesse sido transferido
do RAZÃO CC para a CONTASUL, os dados informados na DCTF se mantiveram
inalterados, com Ernâni de Napoli Velho, do RAZÃO CC, e Mariângela Boff, do
RAZÃO POA, como responsáveis. Ainda assim, as declarações, mesmo aquela de
dezembro de 2015, foram assinadas eletronicamente pela pessoa física identificada
pelo CPF n° 009.178.500-68, pertencente a Ernâni de Napoli Velho.
Esse e outros exemplos compõem o Anexo V - Dados Extraídos GFIP e DCTF,
construído com base nas GFIP e DCTF transmitidas por cada uma das empresas
para os clientes selecionados nessa amostragem, bem como nos dados de recepção
das referidas declarações (Doe 08 03).
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

O que chama mais atenção é que o faturamento da Razão CC ao longo do ano
é contínuo e crescente sendo que ao final ele para de crescer para não
ultrapassar o limite legal, sendo a partir daí o faturamento direcionado as
outras empresas do grupo que passam a receber um aporte de receitas. Este
comportamento e outros descritos acima não deixam dúvida do
desmembramento das receitas entre as empresas do grupo, visando não
ultrapassar o limite legal estabelecido para empresas do Simples Nacional.
Assim, a alegação de que algumas das receitas eram recebidas pelas empresas
do grupo em função de suas especialidades, não explica o comportamento
demonstrado pela Fiscalização.
Entende o Manifestante que mesmo de posse de todos os documentos a
Fiscalização não demonstrou que profissionais do Razão CC tenham assinado
demonstrativos contábeis ou qualquer outro documento para clientes de
outras empresas o que afasta o entendimento de confusão laboral. O
argumento não prospera.
É verdade que a Fiscalização deixa claro que não há empregados em comum
ou movimentação significativa destes entre as empresas, porém também
esclarece que alguns empregados e sócios, realizaram indistintamente tarefas
independentemente da empresa que estavam formalmente vinculados. Para
tanto, traz o caso da sócia administradora da Razão POA, Mariângela Boff,
que era coordenadora de Recursos Humanos do grupo, exercendo as
atividades nas dependências do Razão CC, Caxias do Sul, onde sempre
residiu. No mesmo sentido ocorreu com Ricardo Corazza Wisintainer, então
empregado do Razão POA e coordenador de tecnologia de informação, cujo
visto é encontrado em documentos do Razão CC e da Contasul, em períodos
que sequer estava vinculado a Razão POA.
Além destes exemplos consta do Termo de Exclusão diversas ocorrências
verificadas por amostragem pela Fiscalização da confusão laboral e
patrimonial ocorrida entre as empresas, conforme abaixo:
• cobranças emitidas contra RAZÃO POA com endereço do RAZÃO CC ou tendo
como contato empregado do RAZÃO CC;
• cobranças emitidas por RAZÃO POA com endereço do RAZÃO CC; • cobranças
emitidas contra RAZÃO CC e CONTASUL, tendo como contato e/ou visto de
Ricardo Corazza Wisintainer;
• cobranças emitidas contra CONTASUL com telefone do RAZÃO CC (3028- 1551)
e com visto de Ricardo Corazza Wisintainer;
• cobranças emitidas contra CONTASUL tendo como contato empregado do RAZÃO
CC;
• cobranças emitidas contra CONTASUL tendo como endereço e/ou local de entrega
RAZÃO CC e como contato ou solicitante empregado do RAZÃO CC;
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

• cobranças emitidas contra CONTASUL tendo como endereço e/ou local entrega
RAZÃO POA, com visto de Ricardo Corazza Wisintainer;
• cobranças emitidas contra RAZÃO CC, com visto de Ricardo Corazza Wisintainer,
pagas por CONTASUL;
• cobranças emitidas contra RAZÃO CC, referentes a carimbos confeccionados por
RAZÃO CC para RAZÃO CC, CONTASUL e/ou RAZÃO POA, e para empresas por
eles atendidas;
•cobranças emitidas por CONTASUL, referente a carimbos confeccionados por
RAZÃO CC para empresas da CONTASUL ou a serviços ou produtos fornecidos ao
RAZÃO CC (nome e CNPJ);
• despesas com clientes da CONTASUL, pagas por RAZÃO CC;
• despesas com veículos do RAZÃO CC, conduzidos por empregados da CONTASUL
ou do RAZÃO POA;
• despesas com veículos do RAZÃO CC, pagas por CONTASUL;
• despesas com cursos para empregados ou sócios da CONTASUL, pagas por
RAZÃO CC, e para empregados do RAZÃO CC, pagas por CONTASUL;
• despesas com alimentação para empregados e/ou sócio da CONTASUL e do
RAZÃO POA, pagas por RAZÃO CC;
• despesas com empregados do RAZÃO POA, com visto de Ricardo Corazza
Wisintainer, pagas por CONTASUL;
• despesas com transporte de empregados da CONTASUL e do RAZÃO CC, com
itinerário entre CONTASUL e RAZÃO CC e clientes de uma e
• despesas com alimentação para empregados e/ou sócio da CONTASUL e do
RAZÃO POA, pagas por RAZÃO CC;
• despesas com empregados do RAZÃO POA, com visto de Ricardo Corazza
Wisintainer, pagas por CONTASUL;
• despesas com transporte de empregados da CONTASUL e do RAZÃO CC, com
itinerário entre CONTASUL e RAZÃO CC e clientes de uma e outra empresa, pagas
por CONTASUL;
• despesas com tele-entrega, com itinerário entre CONTASUL e RAZÃO CC e
clientes de uma e outra empresa, pagas por CONTASUL;
• despesas do RAZÃO CC, da CONTASUL e do RAZÃO POA, com relatório e visto
de Ricardo Corazza Wisintainer, pagas por CONTASUL;
• documentos emitidos por RAZÃO POA com telefone da CONTASUL (2108- 9696)
ou do RAZÃO CC (3028-1551 ou 3028-8606);
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

• pagamento de serviços prestados ao RAZÃO POA tendo como contratante RAZÃO
CC (nome e CNPJ);
• pagamento de cartão crédito de Lucas Onzi, sócio-administrador do RAZÃO POA,
com endereço do RAZÃO CC;
• documentos emitidos por RAZÃO POA com telefone da CONTASUL (2108- 9696)
ou do RAZÃO CC (3028-1551 ou 3028-8606);
• pagamento de serviços prestados ao RAZÃO POA tendo como contratante RAZÃO
CC (nome e CNPJ); • pagamento de cartão crédito de Lucas Onzi, sócio-
administrador do RAZÃO POA, com endereço do RAZÃO CC;
• remessas rodoviárias de documentos da CONTASUL para RAZÃO POA
(identificado como "Razão Centro Contábil Porto Alegre"), pagas por RAZÃO CC;
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO CC e da CONTASUL para
RAZÃO POA (identificado como "Razão Centro Contábil Porto Alegre"}:
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO POA (identificado como "Razão
Centro Contábil") para RAZÃO CC, pagas por RAZÃO CC;
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO CC e da CONTASUL para Bianca
Cunha, empregada do RAZÃO POA de 03 de novembro de 2014 a 24 de outubro de
2017 e da CONTASUL do mesmo dia 24 de outubro de 2017 a 18 de janeiro de
2018;
• remessas rodoviárias de documentos do RAZÃO CC para Lucas Onzi, sócio-
administrador do RAZÃO POA;
• multas de trânsito ou sinistro com veículo do RAZÃO CC, conduzido por
empregado do RAZÃO POA ou empregado ou sócio da CONTASUL, pagas por
RAZÃO CC;
• locação de veículo por RAZÃO CC, tendo como usuário empregado da
CONTASUL;
• solicitação de serviço/produto para CONTASUL ou para RAZÃO POA por
empregado do RAZÃO CC;
• troca de e-mails entre empregados do RAZÃO CC sobre operação com empresa da
CONTASUL ou com despesa paga por CONTASUL, ou ainda solicitando realização
de pagamento, serviço ou operação para CONTASUL;
• troca de e-mails entre empregados do RAZÃO CC solicitando realização de
pagamento, serviço ou operação para RAZÃO CC, com despesas pagas por
CONTASUL e com visto de Mariângela Boff;
• troca de e-mails entre Lucas Onzi, sócio-administrador do RAZÃO POA, e
empregados do RAZÃO CC, solicitando realização de pagamento, produto ou
serviço para RAZÃO POA; e
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

• troca de e-mail entre empregados do RAZÃO CC, com cópia para Mariângela
Boff, informando que os valores de PIS a que têm direito clientes das três empresas
será depositado, em função de convênio, na conta do RAZÃO CC, para ser
posteriormente direcionado a cada um dos referidos clientes.
Diante de todas estas ocorrências elencadas pela Fiscalização é evidente a
forma como operavam as empresas, como se fossem uma única, pois havia
realmente uma confusão laboral e patrimonial entre elas. É de se consignar
que o mais importante nestas descrições era o modus operandi das empresas,
funcionando mais como setores de uma única empresas do que propriamente
de empresas distintas.
E, aqui mais uma vez deve se afastar a tese do defendente de que as empresas
atuavam em parceria comercial ou mesmo permite a conclusão de que
operavam dentro do que emanam os princípios contábeis e as normas legais
que estimulam o associativismo. Ou melhor, não se pode interpretar as
normas que estimulam o relacionamento entre as empresas a ponto de
invalidar/anular outras normas e princípios que regem a forma como
empresas autônomas devam operar.
Importante ressaltar que a marca Envel Razão foi resultado de um plano de
estruturação e sucessão que levou Ernani e Marçal à efetiva administração do
negócio, tendo adesão em 2009 pela empresa Contasul, coincidente com a
aquisição por parte de Marçal de 80% do capital social deste empresa, tendo
como sócio Paulo César Motta. Já a segunda adesão, segundo consta do
Termo de Exclusão, item 2.1, ocorrida em 2010, seria da empresa Razão
POA, na qual constaria como sócios-administradores Lucas Onzi e Marçal.
Tal descrição foi observada pela Fiscalização na página da internet
www.envelrazao.com.br da Razão CC, conforme abaixo:

Portanto, o que se observa dos relatos é que a marca Envel Razão foi iniciada
em 2009/2010, diferentemente do que alega o Manifestante de que a marca
teria sido iniciada só recentemente em 2018.
Insta informar que a Fiscalização colheu, ainda, outros elementos de
convicção, além dos já mencionados acima, de que as empresas operavam
como se fossem uma única, conforme pode-se ver da relação dos seguintes
tópicos que transcrevo do Termo de Exclusão que são importantes para tal
convencimento:
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

- 3.2 Endereço Eletrônico, Internet e Telefone
As empresas utilizavam o mesmo domínio de internet e os mesmos telefones
e a logomarca Razão Envel;
- 3.4 Homologação de TRCT de empregados do Razão POA
As rescisões dos empregados do Razão POA, sediadas em Porto Alegre, eram
homologadas pelo Sindicato localizado em Caxias do Sul e não no Sindicato
de Porto Alegre como era razoável supor, provavelmente porque os
empregados efetivamente prestavam os serviços para as empresas Razão CC
e Contasul que estavam localizadas em Caxias do Sul;
- 3.6 Procurações
As empresas Razão CC e Contasul outorgaram procurações aos mesmos
procuradores para tratar de todos os negócios e assuntos de interesse de
ambas as empresas outorgantes;
- 3.7 Programa de Saúde Ocupacional
As demonstrações ambientais apresentadas pela Razão CC, Contasul e Razão
POA foram realizadas pelo mesmo profissional, tendo sido acompanhada pela
mesma pessoa a Sra Jocasta Sotoriva e Tânia Zeferino Scherer empregadas da
Razão CC;
- 3.8 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS
Consta o endereço eletrônico da entrega das RAIS das três empresas, quando
não responsável pelas informações a Sra Mariângela Boff, empregada do
Razão CC de novembro de 2000 a junho de 2010, depois sua sócia, de
novembro de 2010 a dezembro de 2012 e depois sócia-administradora do
Razão POA de janeiro de 2013, porém sem nunca estar formalmente
vinculada à Contasul, mas que efetivamente é coordenadora de RH do grupo;
Em relação aos itens 3.2 a 3.8, acima descritos, o defendente relata que não
há nenhuma irregularidade, visto que as empresas trabalhavam em parceria, o
justificaria tais condutas. Repise-se o que se observa nas operações descritas
acima, é que tamanho envolvimento entre as empresas não encontram
respaldo na lei de parcerias, pois esta não pode servir de meio para deixar de
cumprir o que determinar os princípios contábeis, como por exemplo o da
entidade, no qual o faturamento/custos/despesas devam ser apropriados a suas
respectivas demonstrações contábeis.
4 – José Roberto Silveira Saraiva
Neste tópico a Fiscalização apresenta mais uma prova do comando único
entre as empresas por meio de relato de como se deu a parceria de seu
escritório contábil José Roberto Silveira Saraiva com o Razão POA e com as
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

demais empresas do grupo. Em sentido contrário, o defendente informa que
tais declarações seriam contraditórias e falsas.
Evitando entrar em maiores debates pontuais a respeito se tais declarações são
verdadeiras ou falsas, apontarei os elementos documentais colhidos pela
Fiscalização que demonstrariam como ocorreu o envolvimento do Razão CC
e do escritório de José R. S. Saraiva.
A Fiscalização relata como se deu o instrumento de cessão e transferência de
carteira de clientes, bem como o seu distrato, conforme trechos do relatório
transcrito abaixo, apresentado por José R. S. Saraiva, que formaliza a pretensa
parceria entre seu escritório e o Razão POA, assinado não por seus sócios
administradores, Mariângela Boff e Lucas Onzi, mas sim por seu
empregado o Sr. Marçal Duarte Velho e também sócio-administrador da
Contasul.
O instrumento de cessão e transferência de carteira de clientes - e também o
posterior distrato (Doc 07 02) - apresentado por José Roberto Silveira Saraiva, que
formalizaria a pretensa parceria entre sua empresa e o RAZÃO POA, firmado em 22
de maio de 2015, tinha como cessionário não os seus então sócios-
administradores, Mariângela Boff e Lucas Onzi, mas sim Marçal Duarte Velho,
filho de Ernâni de Napoli Velho, único sócio-administrador do RAZÃO CC, sócio-
administrador da CONTASUL e também empregado do RAZÃO POA, de que já fora
sócio-administrador.

O que se revela de tal ato é que os sócios administradores de fato não
exerciam a administração, pois como pode um contrato de relevante
importância ter sido assinado por um empregado da empresa e não por seus
administradores, tal situação denota que era o Marçal quem efetivamente
controlava a empresa, o que vai ao encontro do alegado por José R. S.
Saraiva.
Outros elementos descritos pela Fiscalização e que estão em consonância com
tudo o que foi verificado ao longo do voto é de que o escritório de José R. S.
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1002-002.767 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726907/2019-94

Saraiva utilizava recursos comuns não só do Razão POA, mas do grupo,
como por exemplo a utilização da mão de obra para a entrega de suas GFIP,
DCTF, RAIS, situação facilmente verificável por meio dos controles de
entrega de tais declarações.
Enfim, diante de todo os elementos trazidos aos autos contata-se que as
empresas possui uma administração única, por parte de integrantes de mesmo
núcleo familiar, havendo controle societário comum e poderes de mando
concentrado, mostrando-se correto a apuração da receita bruta global, para
fins de determinação da exclusão do Simples Nacional das empresas
integrantes do grupo.
Isto posto, irretocável a decisão de primeiro grau, não merecendo, portanto,
qualquer reforma.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 3119
DF CARF MF
Original